Tribunal: STF
Processo: Rcl 86317
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Clayton de Oliveira, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Resp nº 2661284 - SP (Processo nº 0038941-46.2015.8.26.0114), que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, considerados os Temas 181, 660 e 339 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, na origem, foi proferida sentença para julgar procedente o pedido inicial da ação penal e condenar Clayton de Oliveira a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, por violação ao artigo 155, §4º, II (abuso de confiança e fraude), por diversas vezes (aproximadamente dois anos), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.



    Informa que a apelação interposta foi parcialmente provida para reduzir as penas e afastar a condenação da reparação de danos. Em sede de recurso especial, a autoridade reclamada manteve a decisão do Tribunal local.



    Nesse cenário, o reclamante discorre que, após esgotar as vias ordinárias, interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, sendo essa decisão mantida em sede de agravo interno e de aclaratórios. 



    No ponto, sustenta que:



    “a aplicação a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, mantida pelos V. Acórdãos que julgaram o agravo regimental e os embargos de declaração opostos, é silente quanto à fundamentação de questões de direito, de extrema importância.”



    Ademais, alega que não busca reexame de provas, mas sim a observância ao devido processo legal, uma vez que a decisão não pode ser mantida para majorar a sanção, implicando o ferimento de artigos constitucionais, além de não permitir o início de cumprimento de pena em regime aberto ante ao quantum fixado.



    Aduz, ainda, que 



    “Assentadas essas bases, é forçoso reconhecer que as decisões proferidas pelas instâncias inferiores limitaram-se a uma análise superficial dos argumentos apresentados pelo Reclamante, ignorando questões essenciais que poderiam alterar substancialmente o desfecho da controvérsia. Entre os pontos negligenciados, destacam-se a revisão da dosimetria da pena, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime inicial de cumprimento. A ausência de enfrentamento dessas questões comprometeu não apenas o princípio da fundamentação, mas também os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Nessa linha de raciocínio, a aplicação dos Temas 339, 660 e 181 do STF pelas instâncias inferiores foi realizada de forma inadequada, desconsiderando a gravidade das violações constitucionais apontadas.“



    Ao final, requer o reclamante o seguinte: 



    “a) A admissão da presente reclamação constitucional, considerando sua adequação e pertinência nos termos do artigo 102, inciso I, alínea "l", da Constituição Federal, e a consequente suspensão dos efeitos das decisões proferidas pelas instâncias inferiores, especialmente aquelas relacionadas à execução provisória da pena, suspendendo os autos principais até o julgamento definitivo desta demanda; 



    b) A concessão de medida liminar, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos das decisões questionadas, em especial a execução da decisão condenatória e o cumprimento da pena, suspendendo o andamento do processo no STJ; 



    c) O reconhecimento da violação dos direitos constitucionais e da inadequada aplicação dos Temas 339, 660 e 181 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 7 do STJ, com a consequente nulidade dos atos decisórios impugnados; 



    d) A anulação das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando que as questões suscitadas sejam devidamente enfrentadas, com fundamentação adequada; 



    e) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação nos autos; 



     f) A procedência desta reclamação para que seja garantida a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e a conformidade das decisões impugnadas com os precedentes vinculantes desta Suprema Corte, promovendo a nulidade das decisões dos Tribunais inferiores;



    g) A oportunidade de produção de prova, especialmente documental e de eventuais diligências necessárias à ampla instrução do feito; 



    h) A intimação dos advogados do Reclamante – JORGE FERNANDO VAZ, OAB/SP 273.575 e MARCOS LIMA MEM DE SÁ, OAB/SP 268.289 – para conhecimento de todos os atos processuais praticados no curso da demanda, sob pena de nulidade.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp nº 2661284/SP, manteve a decisão do Tribunal local, em acórdão assim ementado (e-doc. 10): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça garante a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, uma vez que apresentadas, pelas instâncias ordinárias, fundamentação idônea a justificar o aumento da pena-base. Precedentes. 2. O acórdão consignou como reprováveis as consequências do crime à consideração de que a empresa vítima sofreu prejuízo elevado, não tendo sido ressarcida até a presente aquela data. O patamar de aumento foi elevado para 2/3 (dois terços), na segunda instância considerando o caso concreto. O quantum é justo, razoável e proporcional ao caso em apreço.  3. A pretensão absolutória e o exame da alegada insuficiência probatória para configuração da autoria e materialidade esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal estadual seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos. 4. É entendimento Terceira Seção do STJ a possibilidade de fixação de regime mais gravoso do que o recomendado à pena imposta, quando a pena-base for exasperada acima do mínimo legal, em decorrência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal. Precedentes. 5. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida. 6. Agravo regimental não provido.”



    Interposto recurso extraordinário, por alegada afronta aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, a insurgência teve seguimento negado com fundamento nos Temas 181, 339 e 660 da repercussão geral, sendo a decisão mantida em sede de agravo interno interposto contra essa decisão e de aclaratórios.



    Transcrevo trecho de interesse do julgado (e-doc. 14): 



    “No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 



    [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 2.333-2.338):



    [...] 



    Nas razões do recurso especial o recorrente alega violação aos arts. 386 e 564, V do Código de Processo Penal e arts. 44 e 59, do Código Penal, pleiteando, a nulidade do acórdão por carência de fundamentação e deficiência probatória. Pugna pelo abrandamento da dosimetria de pena, com diminuição da fração de aumento da pena-base, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (e-STJ fls. 2088-2115). 



    [...] 



    Ao assim dispor, o acórdão impugnado não destoa da orientação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual garante a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, uma vez que apresentadas, pelas instâncias ordinárias, fundamentação idônea a justificar o aumento da pena- base. Nesse sentido: 



    [...] 



    No caso dos autos, o acórdão consignou como reprováveis as consequências do crime à consideração de que a empresa vítima sofreu prejuízo aproximado de R$ 975.431,65, não tendo sido ressarcida até a presente aquela data. O patamar de aumento, considerando o caso concreto, foi elevado em 2/3 (dois terços), perfazendo 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, quantum que, no meu entender, é justo, razoável e proporcional ao caso em apreço. 



    Tais considerações, descrevem os motivos empíricos extraídos dos autos e atendem ao dever de fundamentação concreta exigida pela jurisprudência desta Corte Superior. 



    Quanto à pretensão absolutória do recorrente, diante do cenário acima delineado, vê-se que o exame da acerca da alegada insuficiência probatória e da configuração da autoria e materialidade da conduta esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal estadual seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos. Nesse sentido: 



    [...] 



    Verifico que o regime inicial semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstância judicial do art. 59 do CP desfavorável, portanto intangível o acórdão guerreado. 



    É o entendimento Terceira Seção do STJ a possibilidade de fixação de regime mais gravoso do que o recomendado à pena imposta, quando a pena- base for exasperada acima do mínimo legal, em decorrência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.



    Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de declaração (fl. 2.387):



    Do excerto acima, verifica-se que o acórdão embargado solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, mantendo o fundamento de inadmissão do Tribunal de origem - óbice da Súmula n. 7/STJ - acerca da insuficiência probatória. 



    Vê-se, portanto, que os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da parte, tendo sido opostos com o manifesto propósito de promover a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso. 



    Ademais, é de se consignar que não se reputa omisso o julgado, por falta de análise das teses de mérito, quando o acórdão proferido em sede de agravo regimental manteve decisão monocrática, que nem sequer superou o Juízo de admissibilidade.



    Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 



    Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 



    3. O STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    No Tema n. 660, a Suprema Corte fixou a seguinte tese vinculante: 



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.) 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. 



    No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF. 



    É o que se observa do seguinte trecho do julgado impugnado (fls. 2.333 e 2.338): 



    Nas razões do recurso especial o recorrente alega violação aos arts. 386 e 564, V do Código de Processo Penal e arts. 44 e 59, do Código Penal, pleiteando, a nulidade do acórdão por carência de fundamentação e deficiência probatória. Pugna pelo abrandamento da dosimetria de pena, com diminuição da fração de aumento da pena-base, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (e-STJ fls. 2088-2115). 



    [...] 



    Verifico que o regime inicial semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstância judicial do art. 59 do CP desfavorável, portanto intangível o acórdão guerreado.



    É o entendimento Terceira Seção do STJ a possibilidade de fixação de regime mais gravoso do que o recomendado à pena imposta, quando a pena- base for exasperada acima do mínimo legal, em decorrência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal. 



    4. Quanto à pretensão de absolvição lastreada na alegada deficiência do arcabouço probatório, matéria não conhecida em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    5. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme disposto no § 2º do art. 1.030 do CPC.”



    Verifico, assim, que o STJ atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação dos Temas 181, 339 e 660 RG na análise do recurso extraordinário e dos recursos que se seguiram.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente